Tribunal: STF
Processo: HC 223948
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Henrique dos Santos em favor de Luciano Elias de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 781.129/MS.



          Colho do ato impugnado:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luciano Elias de Oliveira, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (Recurso em Sentido Estrito n. 0802504-78.2020.8.12.0019). 



    Em 27/7/2020, o paciente foi autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (37,8 kg de maconha - fl. 121). Posteriormente, a prisão preventiva foi decretada. Em 3/9/2020, o Magistrado de piso revogou a prisão preventiva e impôs medidas cautelares diversas da prisão (fls. 121/125). 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal a quo deu provimento e, em 22/10/2020, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Contudo, o mandado de prisão só foi cumprido em 20/10/2022 (fl. 5).



     Daí o presente mandamus, em que o impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade para a prisão preventiva. 



    Destaca que, conforme argumentou o nobre Magistrado de primeira instância, a quantidade de droga apreendida não é vultuosa e em caso de condenação, o paciente poderá ser submetido a regime de menor rigor (fl. 11).



     Requer, inclusive em liminar, a concessão do direito de aguardar em liberdade o julgamento da ação penal.



     Indeferida a liminar, o Magistrado de piso prestou informações noticiando que fora determinada a notificação por edital do paciente, no dia 13/12/2021. O mandado de prisão preventiva foi cumprido dia 20/10/2022. A denúncia fora recebida em 20 de outubro de 2022, oportunidade em que este juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 7 de fevereiro de 2023. 



    Assim, os autos encontram-se atualmente aguardando a realização da audiência de instrução (fl. 249). 



    Nesta Corte, a defesa alega falta de fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça (eDOC 1, p.5). Alega, também, a utilização da gravidade abstrata do delito (p.6). Além disso, aponta para a argumentação do magistrado singular a respeito da possibilidade, caso condenado, de ser submetido a regime menos gravoso, portanto desproporcional a constrição da liberdade (p.8). Por fim, aponta para a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (motorista de aplicativo) (p.9).



    Pugna a concessão da ordem para, liminarmente, o paciente aguardar o processamento do presente writ em liberdade (p.11). No mérito, pede o conhecimento e a concessão do habeas corpus com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Registro que no correr do trâmite processual, sobreveio acórdão denegatório no Superior Tribunal de Justiça, tendo transitado em julgado em 2.2.2023, sem prejuízo ao objeto da impetração.



    É o relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho do acórdão do STJ:



    “Em relação aos fundamentos da custódia cautelar, de acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    In casu, conforme ficou consignado, na decisão impugnada, a prisão cautelar foi mantida com base em elementos concretos, pois a Corte estadual fez referência às circunstâncias fáticas justificadoras, a saber, a quantidade da droga apreendida e o risco concreto de reiteração delitiva.” (stj.jus.br)



    Colho, ainda, do acórdão estadual:



    “(..)



     Nessa toada, vislumbrando-se prova da materialidade e indícios veementes da autoria, a custódia interessa à ordem pública, máxime considerando que o caso versa sobre provável envolvimento de outras pessoas, algumas não identificadas e, ao que consta, domiciliadas em outra unidade da Federação, observando-se, também, que a situação aborda expressiva quantidade de maconha, mais de 30 quilos destinados ao tráfico, trazendo a lume a alta reprovabilidade da conduta, a gravidade concreta do caso e a periculosidade do agente. 



    Acresça-se que skank é espécie de maconha cultivada em laboratório, com efeito concentrado, e o que a diferencia da comum é a capacidade entorpecente, com índice de THC exasperado, a provocar efeitos e distúrbios no organismo potencializados, exigindo, destarte, maior grau de reprovação e resposta estatal em patamar mais elevado.



      Emergindo das peças até o momento reunidas que o paciente estaria em tese, a persistir na seara criminosa, sem freios inibitórios, não há falar que a sua atual custódia realce constrangimento ilegal, máxime considerando que como garantia da ordem pública não se busca apenas assegurar a calma social, a manutenção e estabelecimento da disciplina social e de seus valores, mas, também, prevenir a reprodução de fatos criminosos.



      Justifica-se a medida também para garantir a aplicação da lei penal, notadamente diante da ausência de confirmação segura e clara acerca do real endereço ou local de trabalho do recorrido, em outra unidade da federação.



      Condições pessoais alegadamente favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da prisão cautelar, consoante entendimento das Cortes Superiores.” (eDOC 4, p.212-213)



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que, ausente dos autos qualquer endereço no distrito da culpa, bem como a existência de uma grande quantidade de entorpecentes.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir processos em curso contra o agente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022; e o HC 215.854 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Prisão preventiva necessária. 3. Agravo improvido”.



    Por outro lado, não cabe no juízo de legitimidade da prisão preventiva a especulação quanto a eventual pena em concreto do acusado ou seu regime inicial de cumprimento.



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente